Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEI No 13.172/2015. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E PROVIDO O RECURSO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar aventada em contrarrazões rejeitada. Recurso do autor conhecido
2. O Código Civil, no seu artigo 147, ao tratar dos defeitos do negócio jurídico, especificamente do dolo, dispõe que o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.
3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
4. A Lei no 13.172/2015 dispõe acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável.
4.1. No presente caso, há nos autos documento que demonstra que o contrato foi firmado de maneira válida e que havia indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado e o autor confessa a contratação, mas informa equívoco no tipo de contrato.
5. Verificado que o consumidor obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada.
6. Afastadas as alegações de falta de informações e não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pelo réu, necessária a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do autor e provido o recurso do réu. Sentença reformada.